Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715761-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46118809), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESTER ANDRADE DE ARAÚJO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0701022-94.2021.8.07.0018, negou pedido liminar para o fornecimento do medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada, nos termos abaixo (ID 150824087): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. A. D. A., representada por Antônia Maria da Conceição, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do sus para o tratamento da enfermidade apresentada, ID 150792167. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com DEFICIÊNCIA DE ESFINGOMIELINASE ÁCIDA (CID: E75.2) - DOENÇA NIEMANN-PICK B; (II) apresenta hepatoesplenomegalia, dislipidemia, aumento de transaminases, doença intersticial pulmonar, baixa estatura e baixo peso, além de comprometimentos pulmonar, hepático e estatual relacionados à doença; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico do Dr. Ricardo Henrique Almeida Barbosa, CRM/DF 2529. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 1704/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 150792177 - Pág. 3. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, juntando relatório do médico assistente que atesta "é o primeiro e único tratamento disponível no mundo para essa doença". Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do tratamento, apesar de não padronizado pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 4.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 4.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade, intime-se a/o representante legal parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente (com extrato de recebimento de auxílio assistencial; contracheque atual; última declaração de imposto de renda dos genitores ou do genitor; e/ou outros) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 13.1 _ Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrija-se o polo ativo da ação. Ressalta-se que foi juntada aos autos a Nota Técnica (ID 155928064 na origem), sendo que o juízo monocrático manteve a decisão, nos seguintes termos (ID 156473805 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. A. D. A., representada por Antônia Maria da Conceição, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do sus para o tratamento da enfermidade apresentada, ID 150792167. Autos relatados na decisão ID 150824087. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 150824087, de 01.03.2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 155928064: "8. CONCLUSÕES Conclusão justificada: Considerando que a demandante, com 11 anos de idade, tem diagnóstico de deficiência de esfingomielase ácida (Doença Niemann-Plck B), que é uma doença rara com incidência de 1/250.000 nascimentos; Considerando que não há cura para a doença, e que até a aprovação da alfaolipudase, não havia medicamentos modificadores do curso da doença; Considerando que o SUS não dispõe de tratamentos modificadores da doença, disponibilizando medidas de suporte e tratamentos para manejar as complicações; Considerando que a alfaolipudase é uma terapia de substituição enzimática, ou seja, cumpre a função da enzima deficiente, fazendo a degradação da esfingomielina, evitando assim seu acúmulo nos órgãos, sendo por isso considerada droga modificadora do curso da doença; Considerando que, devido a seu mecanismo de ação, o tratamento requerido deve ser utilizado por prazo indeterminado; Considerando que existem evidências de que a alfaolipudase pode melhorar a capacidade de difusão pulmonar, diminuindo risco de infecções e diminuindo o volume do fígado e baço, condições essas que fazem parte do quadro clínico da demandante; Considerando que as evidências citadas foram produzidas por estudos multicêntricos com bom desenho metodológico, mas que incluíram quantidade muito restrita de pacientes e, ademais, o estudo realizado com crianças não teve grupo de comparação; Considerando a dificuldade de realização de estudos controlados incluindo número maior de pacientes devido à raridade da doença (os estudos disponíveis reuniram pacientes em até 13 países, e o que incluiu mais pacientes recrutou apenas 36 indivíduos); Considerando a aprovação recente pelo FDA e pela ANVISA; Considerando que o tratamento demandado não foi analisado pela CONITEC e nem apresenta análise concluída por agências internacionais; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há outro tratamento modificador da doença possível e as evidências disponíveis, ressalvado o fato do tamanho amostral, demonstram que há benefício do uso do medicamento requerido em casos semelhantes ao da demandante. Há que se ressaltar que o medicamento tem custo elevado, não foi submetido à análise de custo-efetividade e ainda não há dados de sua eficácia e segurança a longo prazo, por tratar-se de um medicamento novo. A posologia prescrita pelo médico assistente diverge da posologia sugerida pela bula e pelos estudos realizados. Esse NATJUS sugere a revisão da posologia sugerida para que fique condizente com aquela dos estudos já publicados." (grifei). Não obstante, acrescentou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica. ". 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora, bem como a necessidade de juntada de relatório médico complementar a esclarecer a divergência na posologia indicada, conforme parecer do NATJUS. 2 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Os autos encontram-se aguardando a juntada de contestação. 3_ Prossiga-se conforme decisão ID 150824087. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 4 _ Defiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista o documento apresentado ID 150792174. Anote-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) ingressou em juízo com uma ação de conhecimento, com pedido liminar de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, onde pleiteia, em síntese, seja o ente federativo condenado a fornecer o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada;(ii) que foi diagnosticada com DEFICIÊNCIA DE ESFINGOMIELINASE ÁCIDA (CID: E75.2) - DOENÇA NIEMANN-PICK B (ID 150792176); (iii) que já fez uso, por vários meses e em diversas ocasiões, de sulfametoxazol 800mg+trimetoprima 160mg/dia, doxiciclina 100mg/dia, isotretinoina 20mg/dia e clindamicina 5% tópica, sem obter controle adequado de lesões; (iv) apresenta hepatoesplenomegalia, dislipidemia, aumento de transaminases, doença intersticial pulmonar, baixa estatura e baixo peso, além de comprometimentos pulmonar, hepático e estatual relacionados à doença; (v) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico do Dr. Ricardo Henrique Almeida Barbosa, CRM/DF 2529; (vi) há perigo de vida; (vii) a não-realização do tratamento provoca/acentua sofrimento psíquico, incapacidade laboral, risco de debilidade/perda de membro/função e risco de debilidade permanente; (viii) seus familiares não possuem condições de obter, com seus recursos econômico-financeiros, o tratamento de saúde prescrito, como demonstra o relatório de avaliação socioeconômica e os demais documentos contidos nos autos; (ix) antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, porém, não houve sucesso, pois, a resposta da Administração Pública ao requerimento formulado extrajudicialmente evidenciou: (1) a recusa de fornecimento do tratamento médico pleiteado, pela ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente; e (2) a impossibilidade de resolução extrajudicial do conflito; (x) estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (1) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito; (2) existência de registro do medicamento na ANVISA; (3) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento prescrito; e (4) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; (xi) sua pretensão também possui respaldo na Constituição Brasileira (arts. 5o, ‘caput’, e 196), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26), no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (art. 12), na Lei Federal no 8.080/1990, e em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Poblete Vilches vs. Chile) e do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, STA 175, RE 367.432-AgR, RE 543.397, RE 556.556, RE 574.353 e RE 581.352, entre outros); (xii) o pedido foi inicialmente indeferido pelo juízo monocrático, tendo seguido para o NATJUS, que expediu Nota Técnica favorável com ressalvas; (xiii) novo pedido foi formulado, com negativa por parte do juízo; (xiv) a Nota Técnica do NATJUS reconheceu que a Doença de Niemann-Pick (NPD) é um distúrbio genético, raro, progressivo, grave e sem cura, cujos sintomas variam dependendo do tipo e da gravidade da doença, mas podem incluir hepatomegalia (aumento do fígado), esplenomegalia (aumento do baço), icterícia, distúrbios respiratórios, perda de peso, fraqueza muscular, convulsões, problemas de coordenação motora e declínio cognitivo; (xv) também reconheceu que a parte autora tem hepatoesplenomegalia, elevação das enzimas hepáticas, comprometimento pulmonar e atraso de crescimento; (xvi) Com relação ao argumento de que, de acordo com a definição do Conselho Federal de Medicina, não se poderia considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência, para além de ignorar a urgência na dispensação do medicamento assinalada pelo médico assistente, incluindo o perigo de vida, toma por base ato normativo que não guarda pertinência com o caso em debate; (xvii) conceito de urgência e emergência previsto na Resolução no 1.451/1995, do Conselho Federal de Medicina, não exaure as definições do que possa ser considerado urgente ou emergente no âmbito do acesso aos serviços públicos de saúde, especialmente da assistência farmacêutica extra-hospitalar, caso em análise; (xviii) ainda que se considere que a aludida resolução forneça uma definição ampla desses termos, é possível que existam outras situações que não foram previstas na norma, mas que ainda possam ser consideradas como urgência ou emergência, dependendo do contexto clínico e do estado de saúde do paciente; (xix) a decisão sobre o que é ou não urgente ou emergente deve ser baseada em avaliações médicas específicas de cada caso individual, levando em consideração não apenas a definição da resolução, mas também outros fatores clínicos relevantes; (xx) existem diversas fontes na literatura médica especializada que apóiam o argumento de que o conceito de urgência e emergência previsto na Resolução no 1.451/1995, do Conselho Federal de Medicina, não exaure as definições do que possa ser considerado urgente ou emergente; (xxi) essas fontes enfatizam que a definição de urgência e emergência é complexa e multifacetada, e que a avaliação de cada caso individual deve levar em consideração não apenas critérios objetivos, mas também fatores subjetivos e contextuais; (xxii) além disso, essas fontes ressaltam a importância da flexibilidade e do julgamento clínico na tomada de decisões relacionadas a urgência e emergência; (xxiii) em consulta à aba “Expedientes” do PJe, constata-se que o Distrito Federal possui o prazo até 05/05/2023 para ciência da Nota Técnica e, ato contínuo, mais 30 dias para manifestação, ao passo em que o Dr. Ricardo H. Almeida Barbosa (CRM/DF 25.292), especialista em Genética, afirmou que: a parte autora necessita do medicamento prescrito com urgência, (ID 150792176 na origem); (ii) há perigo de vida (ID 150792176 na origem); e a não-realização do tratamento provoca/acentua sofrimento psíquico, incapacidade laboral, risco de debilidade/perda de membro/função e risco de debilidade permanente (ID 150792176 na origem). Requer a tutela de urgência para determinar ao Agravado que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, “podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Subsidiariamente, requer o fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, nos termos da posologia sugerida pela bula e pelos estudos realizados. Entende que a probabilidade do direito decorre: (i) do fato de que as garantias à vida e à saúde se encontram alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, e, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção; (ii) da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico(a) que assiste o(a) paciente, do diagnóstico e da imprescindibilidade/necessidade da providência pleiteada neste processo (cf. ID 150792176); (iii) da demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e da existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ) (cf. ID 155928064); (iv) e da demonstração da incapacidade financeira da parte requerente (e de seus familiares) de arcar com os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo, que pode ser inferida a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam (cf. ID 150792173). Aduz como risco o perigo de dano: (i) a gravidade e o risco do estado de saúde da parte requerente; (ii) a ameaça de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, caso subsista a demora no atendimento da pretensão; (iii) e a ausência de previsibilidade concreta do atendimento da pretensão, por parte do DISTRITO FEDERAL, em prazo razoável e proporcional à gravidade da condição clínica da parte requerente. Alega, ainda, que a urgência está comprovada: (i) nos riscos de agravamento do quadro geral de saúde; (ii) no agravamento da qualidade de vida, da qualidade do sono e das atividades profissionais e sociais; (iii) no perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis; (iv) na impossibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde; (v) há perigo de vida. Aponta, ainda, risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que: (i) o tratamento pretendido pela parte requerente – como costumam ser os tratamentos de saúde - é sensível ao tempo (time-sensitive), e, se este permanecer sendo adiado, poderá causar danos graves e irreparáveis à parte requerente; (ii) o excessivo tempo de espera por tratamentos de saúde contribui para complicações e agravamentos do quadro de saúde dos pacientes, gerando ainda maior gasto público para a realização de tratamentos que se tornam mais complexos e onerosos do que aqueles previstos inicialmente; (iii) quanto maior a demora, menores os efeitos benéficos do tratamento, maiores as chances de comorbidades e complicações em seu estado de saúde e maiores os custos a serem futuramente absorvidos pelo Sistema Único de Saúde; (iv) há de incidir os princípios da prevenção e da precaução em favor dos pacientes, já que os danos à saúde podem ser irreversíveis; (v) por isso, quando houver a certeza ou a ameaça de danos graves de difícil reparação em decorrência da omissão estatal em prover os cuidados de saúde necessitados pelo paciente, a inexistência de sentença favorável com trânsito em julgado não deve ser utilizada como razão para o adiamento de medidas efetivas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação da saúde dos pacientes; (v) grau de sucesso e eficácia do processo judicial, em matérias como esta, se mede "não no terreno do enfrentamento de prejuízo já ocorrido, mas exatamente pelo impedimento ou mitigação de ameaça de degradação porvindoura"; (vi) do contrário, "drenar-se-ia a relevância profilática do próprio Poder Judiciário, relegando-se a jurisdição ao infecundo e ineficiente papel de simples gestor de perdas consumadas e até irreversíveis: um juiz de danos, constrangido a somente olhar para trás, em vez de um juiz de riscos, capaz de proteger o futuro e sob seu influxo realizar justiça preventiva e precautória"; (vii) compreensão diversa dificultaria inclusive a possibilidade de corrigir vícios e alterar rumos da política pública, economizando tempo e recursos materiais e humanos escassos (cf. STJ, REsp 1.616.027). Sem pagamento de preparo, tendo em vista gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 46118809), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESTER ANDRADE DE ARAÚJO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0701022-94.2021.8.07.0018, negou pedido liminar para o fornecimento do medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) 20 MG/FR, registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, seja no âmbito do pedido principal, ou, ainda, no subsidiário, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Apelante tenha colacionado aos autos na origem: (i) ofício encaminhando pedido ao Agravado (ID 150792177 na origem); (ii) descrição do medicamento (ID 150792178 na origem); (iii) laudo médico (ID 150792176 na origem), no sentido de firmar a imprescindibilidade do medicamento, entendo que o direito vindicado pela Agravante não se encontra demonstrado à exaustão necessária para configurar probabilidade do direito, ao menos por agora, pois traz uma questão de fundo que demanda apreciação incompatível com esse momento de cognição sumária. Primeiramente, em relação ao pedido subsidiário, que se destina ao fornecimento do medicamento “nos termos da posologia sugerida pela bula e pelos estudos realizados”, importante salientar que se trata de inovação recursal, uma vez que não consta dos autos pedido dessa natureza na origem. Observando tanto a inicial (ID 150792167 na origem), quanto a posterior manifestação da Agravante (ID 156043933 na origem) por ocasião do retorno dos autos do NATJUS, percebe-se que o pedido diz respeito ao fornecimento do aludido medicamento “nos termos da prescrição médica”, de modo que enveredar pela apreciação do pedido, nesses termos, sem que isso fosse objeto constante do pedido na origem, poderia acenar para a supressão de instância, com a consequente violação ao princípio do juiz natural. Apenas para argumentar, não seria o caso de compreender implicitamente como parte do pedido na origem, até pela especificidade desse tipo de provimento, que envolve mensuração de quantidade de medicamento, o que não pode ser presumido, já que envolve, em tese, até mesmo o comprometimento de eficácia. Além disso, uma das questões fundamentais trazidas aos autos pela Agravante e que reflete na apreciação do pedido de tutela diz respeito à distinção entre urgência e emergência elencadas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 e trazidas aos autos no item 10 da Nota Técnica (ID 155928064 na origem). Isso porque, segundo a Agravante, tal distinção “não exaure as definições do que possa ser considerado urgente ou emergente no âmbito do acesso aos serviços públicos de saúde, especialmente da assistência farmacêutica extra-hospitalar”, sendo possível a existência de situações outras que podem ser consideradas urgência ou emergência, dependendo do contexto clínico e do estado de saúde do paciente, o que deve ser aferido em casa caso. O argumento da Agravante não elide o conteúdo descritivo na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995, que estabelece e fixa a regra, interpretando, à luz da literatura médica e em nível de órgão de categoria profissional, o que vem a ser urgência e emergência, para fins de protocolo de ação. Não se desconsidera o estado de saúde da Agravante, que inspira cuidados, mas se observa a normativa expedida pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que expõe balizas para fixar situações congêneres. De mais a mais, como observado na decisão agravada, a Nota Técnica expressa que “(...) de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica(...)” (ID 155928064 na origem), elidindo, ao menos por agora, o requisito do risco de dano. Por fim, não consta do laudo colacionado na origem a descrição pontual do risco concreto e imediato de morte, muito embora exista no item 5.3 a pergunta “há risco de vida” (ID 150792176 na origem – p. 1-7), com espaços para preenchimento da resposta no binário SIM-NÃO, sem que exista nessa parte do documento conteúdo minudente desse cenário de risco. Ao observar mais adiante o relatório (p. 7-8), não há informação nesse sentido, apenas a explicação da deficiência. Como se depreende dos autos, o pedido está fundamentado em atestados, laudos e relatórios que se presumem, em regra, fidedignos, pois são corroborados pela expertise do médico que os assina, em contraste ao que a Nota Técnica menciona a respeito do mesmo cenário, sobretudo em relação à distinção entre urgência e emergência em que se funda o pleito. Contudo, chamo a atenção para a insuficiência dessa prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, como expõe a Nota Técnica do NATJUS: Há que se ressaltar que o medicamento tem custo elevado, não foi submetido à análise de custo-efetividade e ainda não há dados de sua eficácia e segurança a longo prazo, por tratar-se de um medicamento novo. A posologia prescrita pelo médico assistente diverge da posologia sugerida pela bula e pelos estudos realizados. Esse NATJUS sugere a revisão da posologia sugerida para que fique condizente com aquela dos estudos já publicados. A prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não integralmente munido de condições para que dele decorra o direito pleiteado, exigindo-se, dessa forma, prova, a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados, a evidenciar que, naquele pontual caso, o medicamento, ou tratamento, tem sido objeto de reflexão, no âmbito da comunidade científica, bem como foco de uma mínima pesquisa que indique, de maneira clara e específica, que: (a) o potencial abstrato do medicamento/tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado a partir de pesquisas (eficácia); (b) no plano empírico, apresentou resultados e funciona (efetividade); (c) produz resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços, equalizando, portanto, na métrica dos custos do plano de saúde, ônus e bônus (eficiência); (d) ser única e exclusiva via de intervenção médica. Nesse sentido, considerando a Nota Técnica, tenho como comprometidos, para os fins do pedido de tutela de urgência, os itens (b) e (c). Além disso, trata-se de medida satisfativa, antecipatória da pretensão e que, para tanto, demanda a demonstração, de plano e pronto, o que não entendo ser hipótese dos autos, dada a controvérsia envolvendo a imprescindibilidade do medicamento. Com isso, o caso trazido à apreciação dessa Relatoria deve ser travado, no âmbito do que permite essa cognição sumária, com o mínimo de contraditório, a partir da apresentação da contraminuta de agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 2 de maio de 2023 16:25:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador